Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, para decretar a resolução do contrato por inadimplemento dos promitentes compradores e condenar a parte recorrente à restituição de 75% dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do percentual de retenção fixado na sentença, a suficiência da prova dos pagamentos realizados e a aplicabilidade do regime de patrimônio de afetação quanto ao prazo de restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
4. A restituição de 75% dos valores pagos está em conformidade com o art. 67-A da Lei no 4.591/64 e com a Súmula 543 do STJ, sendo inaplicáveis penalidades contratuais adicionais.
5. Inexistente averbação do patrimônio de afetação na matrícula do imóvel, não se aplica o §5o do art. 67-A da Lei no 4.591/64, que condiciona a restituição ao habite-se.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1) A restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, quando ausente a constituição formal do patrimônio de afetação, não se submete ao prazo previsto no §5o do art. 67-A da Lei no 4.591/64. 2) A restituição de 75% dos valores pagos é válida quando a rescisão decorre de inadimplemento do comprador.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.591/64, arts. 67-A e 31-B; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. 3a Turma Cível. Apelação Cível n.o 0718892-14.2023.8.07.0009. Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu. Julgado em 13/03/2025. DJe 28/03/2025.